Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-03.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026345-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Custas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO

– PEDIDO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE EM QUE CONHECIDO

I - Seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

II - Eventual incursão sobre o pedido de parcelamento das custas resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não admite.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução de no 1002487-62.2023.8.11.0025, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT
, indeferiu o pagamento das custas no final do processo ou parcelada.

Para tanto, aduz a agravante, que faz parte de um grupo empresarial que momentaneamente encontra-se em difícil condição financeira, o que a impede de suportar as despesas processuais.

Assim, pugna pela reforma da decisão para que as custas processuais sejam recolhidas ao final da lide, ou então, seja autorizado o parcelamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que indeferiu o pedido de pagamento das custas ao final da lide.

Como cediço, o pagamento das custas ao final do processo não encontra respaldo no ordenamento jurídico estadual sobre o tema, já que o art. 233, § 2o do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a possibilidade de diferimento do pagamento das custas para o final da lide.

Nesse sentido, vale reproduzir o teor da norma dita alhures, senão vejamos:

Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

(...)

§ 2o É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.

Assim, seja do ponto de vista administrativo, seja pela regra atinente à gratuidade da justiça, disposta no Código de Processo Civil vigente, não se verifica qualquer possibilidade do recolhimento das custas ao final da lide.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS AO FINAL DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

- O Estado prestará assistência judiciária integralmente gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da Constituição da República de 1988).

- O entendimento de que é ônus da parte comprovar a alegada hipossuficiência possui respaldo em jurisprudência pátria sedimentada desde o ano de 1988, quando da promulgação da Constituição da República.

- Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.072477-5/001, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2019, publicação da súmula em 21/02/2019)

No que tange ao pedido de parcelamento das custas, verifica-se que o pedido em questão sequer foi realizado perante a instância de origem, tampouco abordado na decisão recorrida.

Eventual incursão sobre o pedido de parcelamento das custas resultaria em flagrante supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.

Assim, o recurso sequer pode ser conhecido quanto ao pedido alternativo de parcelamento das custas e taxas processuais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO EM PARTE
e, na parte em que conheço,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024